Tribunal: TJES
Processo: 0000644-32.2019.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Oferecimento de Drogas para Consumo Conjunto; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000644-32.2019.8.08.0016
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ROSINEIA COSTA DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000644-32.2019.8.08.0016

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROSINEIA COSTA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ROGERIO DOS SANTOS RIBEIRO SILVA - ES20983-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Narra a denúncia:

“(...) no dia 20 de fevereiro de 2019, por volta das 11h30min, na Rodovia ES 472, na localidade de Santa Luzia, zona rural do MunicÍpio de Conceição do Castelo/ES, Os denunciados em epÍgrafe, em concurso de vontades e unidade de propósitos, foram flagrados por policiais militares transportando 03 (três) pedras de substância análoga ao crack, sendo uma de major tamanho e duas menores, sem autorizacäo legal e para fins de mercancia.

A droga foi localizada próximo a porta direita dianteira do veículo Fiat Palio Sport 1.6 DL, de cor amarela, placa ODP-8343, de propriedade de Isaura Botacin da Silva, mãe de Wesley, tudo conforme BU de fls.13115; auto de apreensão de fls.16; auto de constatação de substância entorpecente de fis. 18; relatório fotográfico de constatação de crime de fls.30/32 e auto de restituiçäO e entrega de fis.42.

Aflora dos autos que foram registradas várias denúncias anônimas informando que o referido veículo estaria sendo utilizado por Wesley para o transporte de drogas do municÍpio de Castelo/ES para fornecimento e venda nos municÍpios de Conceição do Castelo/ES e Venda Nova do Imigrante/ES, inclusive sendo informado que a substância era escondida pelo denunciado em compartimentos do carro.

Dando inÍcio às investigações a testemunha Aline Batista da Silva, fls.05 e Douglas, vulgo "De menor", fls. 08 afirmaram que em janeiro de 2019 o 1º denunciado -Wesley- foi em companhia de Douglas buscar pedra de crack em Castelo/ES, tendo o 10 denunciado adquirido 15 gramas de pedra para revenda, transportando a droga para este município.

Registra-se ainda que a 2° denunciada Rosinéia ao ser ouvida pela autoridade policial, fls. 24 do IP, assegura que tem o hábito de entregar dinheiro a Wesley para que este adquira para ela drogas em Vitória/ES, o que ocorre constantemente.

Afirma ainda que usa junto com Wesley drogas, por vezes durante toda a noite. Segundo a testemunha Iago dos Santos, fls .28, desde o final do ano de 2018, também já usou droga com os denunciados, onde a droga é compartilhada entre eles, ora urn comprando a droga para o outro, para juntos a consumirem.

A testemunha Rosiana, vulgo "Fia", por seu turno, afirma adquirir neste municipio drogas com as pessoas de "Carrão", de Wesley (1º denunciado) e de Rose (2ª denunciada). Assegura também que na casa da 2 a denunciada, que se mudou para Conceição do Castelo/ES desde o final de 2018, há grande movimentação de usuários que compram drogas (...)

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa o Magistrado
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar a apelante pelo crime de tráfico de drogas.

Inicialmente a defesa sustenta ausência de provas capazes de fundamentar a condenação da apelante, entretanto verifico que a materialidade encontra-se devidamente demonstrada através do boletim unificado (fls. 16 a 18); auto de apreensão (fls. 19 e 20); auto de constatação provisória (fl. 21) e definitiva (fl. 320) da droga apreendida.

Por sua vez, a autoria delitiva restou comprovada através dos depoimentos prestados no decorrer da instrução criminal.

Depoimento da testemunha Rosiana de Fátima (fls. 36/37), perante a autoridade policial e posteriormente ratificado em juízo:

A declarante é usuária de drogas ilícitas, fazendo uso de crack na forma de pedra a ser fumada, ou as triturando e misturando com remédios e as cheirando na forma de pó (...) que as drogas que usa são compradas, as tendo comprado algumas vezes com o WESLEY e com a “ROSE”; QUE a ROSE é vizinha da declarante e o WESLEY oficialmente não mora com a ROSE, mas de sete dias da semana cinco ele está na casa dela, por vezes pernoitando, principalmente nos dias de sexta-feira, sábado e domingo; que na casa da ROSE constantemente há grande movimentação de pessoas, havendo constante entra e sai e tem conhecimento de que muitas pessoas compras drogas com eles (WESLEY e ROSE) e outros dão dinheiro para ela comprar as drogas no município de Castelo/ES, drogas essas que eles vendem, mas também usam; que com "CARRAO" a declarante comprá pedras de crack pelo valor de R$20,00 (vinte reais) e corn WESLEY compra crack nos valores de R$20,00 (vinte reals), ou R$50,00 (cinquenta reais) (...) que WESLEY e ROSE vendem apenas no dinheiro, para rapidamente recuperar o que investiram e comprar mais drogas para venda e uso próprio (...)

A testemunha Aline Batista da silva reforçou os fatos já corroborados pelo depoimento supracitado, informando que já presenciou a apelante buscando drogas com seu então companheiro, que também praticava a mercancia ilícita de entorpecentes. Afirmou que ela participava de forma ativa do tráfico e que havia inclusive divisão de tarefas.

O policial militar Heron, responsável por uma das ocorrências, ratificou o teor do BU de fls. 71v, onde consta que em cumprimento a mandado de busca e apreensão na residência ré “foram encontrados, no interior da residência, apetrechos próprios para o fracionamento e preparo de drogas para a venda”.

Destaco que os depoimentos prestados pelos policiais que participaram da diligência revestem-se de extrema importância para a elucidação dos fatos, ainda mais quando corroborados em juízo, sob o crivo do contraditório (AgRg no AREsp n. 2.096.763/TO, rel. ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).

Cumpre ainda salientar que a jurisprudência dos tribunais é consolidada no sentido de ser prescindível a prova do comércio, bastando que o agente seja surpreendido ao realizar uma das elementares do referido tipo penal, dentre as quais se inserem os núcleos “oferecer”, "ter em depósito", “guardar” e “entregar a consumo” do que se conclui ter a apelante incorrido em conduta formal e materialmente típica, ilícita (porque não incidente qualquer excludente de ilicitude) e culpável (imputável; com potencial consciência da ilicitude e sendo exigível que o mesmo se comportasse de forma diversa).

Por esses motivos não há qualquer dúvida quanto à destinação ilícita dos entorpecentes, razão pela qual não merece provimento o pedido de absolvição da defesa ou mesmo desclassificação para o crime previsto no artigo 28 da Lei antidrogas.

Superada tal questão, passo a analisar as insurgências referentes à dosimetria realizada pelo Magistrado primevo.

Partindo do mínimo legal de 05 (cinco) anos e máximo de 15 (quinze) anos previsto no preceito secundário do artigo 33 da Lei antidrogas, o Magistrado inicialmente fixou a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão, em razão da natureza das
substâncias entorpecentes.

Como já me manifestei em outras oportunidades, entendo que a dosimetria da pena é o momento em que o juiz da causa, após contato com a instrução processual, as partes e as provas, calcula a reprimenda necessária e adequada ao caso concreto com atenção ao sistema trifásico e dentro do livre convencimento motivado que lhe é conferido constitucionalmente.

Assim, não havendo flagrante ilegalidade ou abuso de poder, não nos cumpre, em segundo grau de jurisdição, usurpar o papel do julgador e reformar o cálculo por ele realizado, sob pena de violação da autonomia funcional que lhe é constitucionalmente garantida.

Tampouco podemos perder de vista que o artigo 42 da Lei 11.343/2006 determina que quantidade e natureza da substância entorpecentes devem ser valoradas no momento da fixação da pena-base, com preponderância sobre as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal.

Assim, tendo em vista que o crime de tráfico de drogas possui em seu preceito secundário um intervalo de 10 anos entre a pena mínima e a máxima, entendo existir fundamentos suficientes para justificar a exasperação da pena-base 02 anos acima do mínimo legal.

Quanto ao pedido de aplicação do patamar máximo em relação à causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, melhor sorte não assiste à defesa, eis que o patamar de aproximadamente 2/4 mostra-se razoável às circunstâncias do fato, sobretudo em virtude das informações acerca da grande movimentação de pessoas na casa da apelante em busca de entorpecentes ilícitos fornecidos por ela.

Diante das razões acima expostas, nego provimento ao recurso.

É como voto.

15 de março de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

VOTO REVISOR
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000644-32.2019.8.08.0016

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROSINEIA COSTA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ROGERIO DOS SANTOS RIBEIRO SILVA - ES20983-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PROVAS ROBUSTAS. DOSIMETRIA MANTIDA. 1. Inexistindo ilegalidade flagrante, abuso de poder ou erro no julgamento, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe. 2. Recurso desprovido.

15 de março de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.